Tribunal: TJDFT
Processo: 0718454-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM CONSIGNÁVEL DE MILITARES E PENSIONISTAS DAS FORÇAS ARMADAS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.215-10/2001. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA MENSAL. SUPERENDIVIDAMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. No caso em exame, em razão da limitação dos descontos mensais do empréstimo, o prazo de pagamento deve ser prolongado o bastante para quitar o saldo devedor.
3. Embargos de Declaração providos. Decisão unânime.